Tribunal: TJDFT
Processo: 0723651-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0723651-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RENATO MARQUES ROSA PACIENTE: WILLIAM MENDES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado RENATO MARQUES ROSA em favor de WILLIAM MENDES, tendo como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, em decorrência da coação ilegal que consistiria no indeferimento do pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo. O impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 06/11/2020, pela prática dos crimes previstos no art. 157, parágrafo 2o, incisos II e VII, e art. 307, ambos do Código Penal (roubo majorado e falsa identidade). Afirma que o paciente encontra-se preso há mais de 210 dias, o que caracteriza falta de razoabilidade na formação da culpa e demora excessiva na prestação jurisdicional. Assevera que o paciente é primário, o que atrai a necessidade do relaxamento da prisão preventiva. Defende a aplicação da Recomendação no 62/2020 do CNJ, que orienta os Magistrados a considerarem a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva em vista dos riscos epidemiológicos decorrentes da pandemia de COVID-19. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, determinando a soltura do paciente. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar o seu status libertatis, nos termos da liminar deferida. É relatório. Decido. Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. O paciente, preso em flagrante pelos crimes do art. 157, parágrafo 2o, incisos II e VII, e art. 307, ambos do Código Penal (roubo majorado e falsa identidade), teve, em 07/11/2020, a prisão em flagrante convertida em preventiva. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No presente caso, verifica-se que há fortes indícios da autoria e da materialidade delitiva do paciente, consubstanciados no auto de prisão em flagrante, na ocorrência policial, no termo de restituição, no auto de apresentação e apreensão e nos depoimentos colhidos na Delegacia. Com efeito, foram encontrados com o paciente e seu comparsa o aparelho celular e o documento pertencente à vítima do crime de roubo. Ademais, a vítima reconheceu o paciente, com absoluta certeza, como autor do delito. Portanto, resta evidente a existência do crime e o indício suficiente da autoria (fumus comissi delicti). Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), verifico que este também resta preenchido, ante a periculosidade do paciente, que ostenta em sua folha penal condenação recente pelo crime de roubo majorado (processo n.o 2017.06.1.008781-3 – ID: Num. 27545273). Dessa forma, a liberdade do paciente afronta a tranquilidade social, o que impõe imediata resposta estatal em prol da garantia da ordem pública pela evidenciada periculosidade. Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências deste eg. Tribunal: “Prisão preventiva. Roubo tentado. Dano. Resistência. Prisão domiciliar. Filha menor. Gravidade concreta. Reiteração criminosa. Garantia da ordem pública. Pandemia. Covid-19. 1 - A prisão preventiva imposta à mãe de criança ou pessoa com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa (CP, art 318-A, I). Se o crime - tentativa de roubo - é com violência e grave ameaça a pessoa e a paciente não é imprescindível aos cuidados da filha, que está sob a responsabilidade de familiares, e o pai da criança, que cumpre pena em regime semiaberto, foi beneficiado com trabalho externo e saídas temporárias, não se defere o benefício. 2 - A gravidade concreta do crime -- tentativa de roubo, tendo a paciente agido com violência real e grave ameaça contra as vítimas -, e a possibilidade de reiteração criminosa, vez que a acusada, que é reincidente, colocada em liberdade, voltou a delinquir - justificam seja mantida a prisão preventiva como garantia da ordem pública. 3 - Seguindo recomendações previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação da Covid-19 (coronavírus) no sistema penitenciário do DF. 4 - Se não há risco iminente de a paciente ser exposta a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 -- estabelecimento prisional tem tomado os devidos cuidados para evitar a propagação da doença -- e ela não demonstrou que o aparelho de traqueostomia que utiliza facilita o contágio pelo coronavírus, mantém-se a prisão cautelar, pena de colocar em risco toda a coletividade. 5 - Ordem denegada. (Acórdão 1347663, 07174094420218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no DJE: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “HABEAS CORPUS. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante do cabimento da prisão por se tratar de reincidente em crime doloso, da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração do paciente em crimes e atos ilícitos. 2. O paciente ostenta uma condenação transitada em julgado pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, responde a uma ação penal pelo crime de receptação e possui passagens pela Vara da Infância e da Juventude pelos atos infracionais análogos aos crimes de roubo majorado, duas vezes, e de receptação. Assim, a reiteração do paciente em crimes e atos ilícitos é circunstância indicativa da sua periculosidade real, bem como fator que evidencia que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei, pois, tão logo em liberdade, volta a delinquir. 3. Ordem denegada, mantendo a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva”. (Acórdão 1190394, 07127393120198070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/8/2019, publicado no DJE: 7/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se que a hipótese se enquadra em uma das condições de admissibilidade exigidas pelo artigo 313 do Código de Processo Penal, qual seja: aquela prevista no inciso I - prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Registre-se, também, que, conforme fundamentação tecida pelo Magistrado “a quo”, não é o caso de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso porque, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de substituição pelas referidas medidas, ante a evidente incompatibilidade entre os institutos. Portanto, não restam dúvidas quanto à necessidade de segregação cautelar do paciente. Assim, presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, não verifico evidência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 23 de julho de 2021 12:31:48. ROBSON BARBOSA Desembargador